Tribunal: TJSP
Processo: 2271374-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Agente Fiscal de Rendas aposentada que pretende receber indenização de licenças prêmio não usufruídas em atividade, sem a incidência do teto constitucional, nos termos do § 1o do art. 43 da LC no 1.059/2008 – Liminar indeferida – Vedação prevista no § 2o do artigo 7o da Lei no 12.016/09 – Ausentes os requisitos autorizadores da medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Agente Fiscal de Rendas aposentada que pretende receber indenização de licenças prêmio não usufruídas em atividade, sem a incidência do teto constitucional, nos termos do § 1o do art. 43 da LC no 1.059/2008 – Liminar indeferida – Vedação prevista no § 2o do artigo 7o da Lei no 12.016/09 – Ausentes os requisitos autorizadores da medida – Precedentes - Decisão mantida - Recuso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271374-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSENY LONGHI MARIANO, é agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
DESPESA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
2
VOTO No 29.079
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271374-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ROSENY LONGHI MARIANO
AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA DE
PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO Agente Fiscal de Rendas
aposentada que pretende receber indenização de licenças
prêmio não usufruídas em atividade, sem a incidência do
teto constitucional, nos termos do § 1o do art. 43 da LC no
1.059/2008 Liminar indeferida Vedação prevista no § 2o
do artigo 7o da Lei no 12.016/09 Ausentes os requisitos
autorizadores da medida Precedentes - Decisão mantida -
Recuso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por ROSENY LONGHI
MARIANO contra a decisão de fls. 44 dos autos principais que, em
Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra ato do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a liminar pleiteada para
o fim de assegurar a percepção integral dos valores relativos à
indenização dos períodos de licença-prêmio não usufruídos em atividade,
sem a incidência do limite constitucional de vencimentos e observando
para cada período de 30 dias a remuneração bruta da impetrante.
Alega o agravante, em síntese, que está na
iminência de receber a indenização relativa à licença-prêmio sem a
observância do § 1o do art. 43 da Lei Complementar no 1.059/2008 e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
3
manutenção da decisão agravada acarretará a ineficácia da medida; que
esperar o provimento final da demanda implicará a aplicação ilegal do
teto constitucional sobre a licença-prêmio indenizada, criando óbice ao
recebimento do que foi indevidamente reduzido; que o caso não se
enquadra nas hipóteses de vedação de concessão de liminar elencadas
no art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, pois discute a não incidência do
teto salarial sobre verba indenizatória; que deve ser deferida a liminar,
diante da iminência de dano irreversível de ordem patrimonial; que o §
1o do art. 43 da Lei Complementar no 1.059/2008 assegura o direito de
receber indenização pelos dias de licença-prêmio não usufruídos sem a
incidência do teto remuneratório previsto no art. 115, inciso XII da
Constituição Estadual; que o § 11 do art. 37 da Constituição Federal
estabelece que não deve haver incidência do teto salarial sobre verbas
indenizatórias; que a Lei Complementar no 1.059/2008 estabelece o
pagamento da indenização levando em consideração o salário bruto dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo; e que a Súmula 136
do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o caráter indenizatório da
verba relativa à indenização de licença-prêmio, isentando-a do imposto
de renda.
Com tais argumentos, pede a antecipação dos
efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a decisão recorrida, garantindo a percepção integral dos
valores de indenização relativa aos períodos de licença prêmio não
usufruídos em atividade, sem a incidência do limite de vencimentos
previsto no inciso XII do artigo 115 da Constituição do Estado,
observando para cada período de 30 dias a sua remuneração bruta.
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 78/81) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 85/98).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
4
Tem-se dos autos que o agravante impetrou
Mandado de Segurança Preventivo alegando que é Agente Fiscal de
Rendas e ao requerer sua aposentadoria, requereu também a conversão
em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos em atividade.
Relata que após a concessão de sua aposentadoria, a Administração
autorizou o pagamento de 300 dias de licença prêmio não usufruídos,
mas o Departamento de Pessoal da Secretaria da Fazenda de São Paulo
vem efetuando o pagamento das indenizações relativo aos períodos de
licença-prêmio não usufruídos em atividade sem observar o § 1o do
artigo 43 da LC no 1.059/2008, pois tem feito a aplicação do limite de
vencimentos a que se refere o inciso XII do artigo 115 da Constituição
Estadual. Assim, em sede de liminar, requereu a percepção integral dos
valores de indenização relativa aos períodos de licença-prêmio não
usufruídos em atividade, sem que sobre tais valores incida o limite
constitucional de vencimentos, observando-se, para fins de pagamento,
para cada período de 30 dias, sua remuneração bruta e, no mérito, a
concessão da segurança para que seja assegurado o direito à percepção
integral da indenização de licença-prêmio, sem a incidência do limite de
vencimentos previsto no inciso XII do artigo 155 da Constituição
Estadual, devendo o pagamento se dar com base em sua remuneração
bruta, em observância ao § 1o do artigo 43 da LC no 1.059/2008, § 11
do artigo 37 da Constituição Federal e § 7o do artigo 115 da Constituição
Estadual (fls. 20/36).
Em face do indeferimento da medida liminar
(fls. 63), interpôs o presente recurso.
A pretensão não comporta provimento.
Embora esta relatoria tenha decidido, no
passado, que sobre as licenças-prêmio convertidas em pecúnia não
deveria incidir o redutor salarial, por se tratar de verba indenizada, a
questão merece nova solução, considerando as alterações legislativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
5
havidas e os posicionamentos recentes do E. Supremo Tribunal Federal e
deste E. Tribunal de Justiça.
A concessão da liminar decorre da livre
convicção do Magistrado, quando entender presentes seus requisitos,
cabendo à Instância superior somente a revisão do ato quando presentes
as hipóteses de abuso de poder ou ilegalidade da medida, ou ainda, a
ocorrência de decisão teratológica.
O inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009
dispõe que ao despachar a inicial do Mandado de Segurança o juiz
ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando for
relevante o fundamento e dele puder resultar ineficácia da medida, caso
concedida posteriormente.
Ainda consignando em seu § 2o:
Não será concedida liminar que tenha por
objeto a compensação de créditos tributários, a
entrega de mercadorias e bens provenientes do
exterior, a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento
ou a extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza (grifei).
No caso dos autos, o indeferimento do pedido
de liminar para que a impetrante receba a verba relativa às licenças
prêmio não usufruídas quando em atividade, sem a incidência do teto
constitucional, não resultará em ineficácia da medida, pois se ao final for
concedida a segurança a impetrante fará jus ao recebimento dos valores
pleiteados.
Ainda que o pedido liminar não implique em
reclassificação de cargo ou equiparação com outros servidores, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
6
aumento ou extensão de vantagens, certamente poderá acarretar
pagamento de numerário acima do que seria efetivamente devido à
servidora, de modo que a hipótese se amolda às exceções contidas no §
2o do artigo 7o da Lei no 12.016/09.
Assim, é forçoso concluir que a concessão da
liminar no “mandamus” é incompatível com a legislação específica.
Ademais, segundo o entendimento atual do C.
Superior Tribunal de Justiça, ainda que a servidora tenha o direito de ser
indenizado pelos dias de licença-prêmio não usufruídos, sobre a base de
cálculo de cada período de 30 dias indenizados da licença devem incidir
os tetos remuneratórios constitucionais, já que a servidora, em nenhum
momento, teria direito aos valores superiores ao teto caso houvesse
gozado regularmente a licença enquanto em atividade.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça, destacando-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de
segurança
-
Servidor
público
Estadual
Aposentado
-
Agente
fiscal
de
rendas
-
Indenização - Licença-prêmio - Pretendida a
inaplicabilidade do redutor salarial - Liminar
indeferida - Irresignação - Descabimento -
Ausência
da
constatação
in
limine
dos
requisitos previstos no art. 300 do NCPC -
Observância quanto ao precedente do STF, no
RE no 606.358/SP, com repercussão geral,
Tema no 257, de 07.04.2016. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
no 2106961-67.2019.8.26.0000 - 1a Câmara de
Direito Público Rel. Des. DANILO PANIZZA j.
03/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de
segurança - Servidor público aposentado Teto
remuneratório Decisão que indeferiu a liminar
Pretensão de que não incida o limite de
vencimentos
na
indenização
referente
às
licenças-prêmio não usufruídas em atividade
Liminar incabível na espécie Vedação do § 2o,
do art. 7o, da Lei no 12.016/2009 Precedentes
jurisprudenciais
desta
Câmara
de
Direito
Público Decisão agravada mantida Recurso não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2085110-69.2019.8.26.0000
8a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. PONTE NETO
j.
22/05/2019)
DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE FISCAL
DE RENDAS APOSENTADO - LICENÇA-PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA NA ATIVA - PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO EM PECÚNIA SEM A LIMITAÇÃO
AO
TETO
CONSTITUCIONAL
-
LIMINAR
INDEFERIDA NA ORIGEM - MANUTENÇÃO -
Vedação legal à liminar, em mandado de
segurança, que implique em pagamento de
qualquer natureza Ademais, ausência de risco
de dano irreparável ou de difícil reparação, eis
que se trata de verba indenizatória que poderá
ser recebida ao final, devidamente corrigida
Não bastasse, incidência de teto remuneratório
previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal
Caráter indenizatório somente no tocante ao
valor total da indenização Entendimento do
S.T.F. e precedentes desta Corte Bandeirante
Decisão mantida Recurso desprovido. (Agravo
de Instrumento no 2276080-90.2018.8.26.0000
13a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
ANTONIO TADEU OTTONI j. 24/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
8
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de
Segurança - Liminar - Conversão da licença-
prêmio em pecúnia sem a incidência do teto
constitucional - Inadmissibilidade - Inteligência
do artigo 7o, § 2o, da Lei n o 12.016/09 e do
artigo 2o-B da Lei no 9.494/97 Decisão mantida
- Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
no 2049264-88.2019.8.26.0000 - 2a Câmara de
Direito Público Rel. Des. RENATO DELBIANCO
j. 23/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de
segurança - Teto remuneratório - Conversão de
licença-prêmio em pecúnia - Não se pode
considerar como indenização a remuneração
total do servidor, ainda que para o fim
específico de servir como base para o cálculo
da licença-prêmio - Caráter indenizatório que
acarretaria
enriquecimento
sem
causa
do
servidor, ante o fato de que, caso tivesse sido
usufruída, a licença-prêmio teria sido remunerada mediante pagamento do
vencimento do mês, após a devida aplicação do
teto - Ausentes os requisitos do art. 7o, III, da
Lei no 12.016/09 - Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 3000291-85.2019.8.26.0000 -
6a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
REINALDO MILUZZI j. 22/03/2019)
Mandado de Segurança preventivo. Agente
fiscal de rendas aposentado que irá receber
períodos de licença-prêmio não usufruída em
atividade, com esteio no artigo 43 da LCE
1.059/08.
Decisão
que
indefere
liminar,
postulada para que o valor a ser recebido não
sofra incidência do teto remuneratório de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
9
trata o art. 115, XII da Constituição Estadual,
devendo ter como base de cálculo a remuneração mensal
bruta do impetrante.
Solução que se mantém, não se tratando de
decisão manifestamente ilegal. Alegações do
agravante que não convencem do desacerto da
solução.
Tema
submetido
recentemente
à
sistemática de Repercussão Geral no ARE no
946.410-SP (Tema no 975). Ausência dos
requisitos da tutela “initio litis”. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento no
2037173-63.2019.8.26.0000 - 11a Câmara de
Direito Público Rel. Des. AROLDO VIOTTI j.
13/03/2019)
Não
destoam
deste
entendimento
os
precedentes desta C. 5a Câmara de Direito Público:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
-
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO
-
AGENTE FISCAL DE RENDAS - PERÍODOS DE
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
USUFRUÍDO
EM
ATIVIDADE
-
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
-
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
SEM
A
INCIDÊNCIA
DO
REDUTOR
DE
VENCIMENTOS
-
MEDIDA
LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência do
“fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. 2.
A
jurisprudência
do
C.
Supremo
Tribunal
Federal é no sentido da incidência do artigo 37,
inciso XI, da CF, na base de cálculo da verba
indenizatória, e não, sobre o valor total devido
pela Administração Pública. 3. Precedentes da
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
10
e
desta
E.
Corte
de
Justiça.
4.
Decisão
agravada, ratificada. 5. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido. (Agravo de
Instrumento no 2218100-58.2018.8.26.0000

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO

j.
17/12/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA
Licença-prêmio -
Servidor
estadual
aposentado
-
Liminar
indeferida para pagamento do benefício sem
submissão
ao
teto
constitucional
-
Admissibilidade - Vedação expressa na Lei no
12.016/09
-
Precedentes
dos
Tribunais
Superiores e desta Corte - Recurso não provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2126834-24.2017.8.26.0000

Rel.
Des.
FERMINO MAGNANI FILHO j. 19/12/2017)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
AGENTE
FISCAL
DE
RENDAS
LICENÇAPRÊMIO
1.
Verba
de
caráter
indenizatório. Benefício calculado com base no
valor dos vencimentos do último pagamento
atribuído ao servidor ao tempo da aposentação,
ou ao da sua morte, nos termos do art. 43, §
2o, da Lei Complementar no 1059/08. O âmbito
de incidência da norma contida no artigo 43, §
1o, da LC 1059/08 refere-se ao valor total da
indenização da licença-prêmio não usufruída e
não ao valor da remuneração adotada como
base para o cálculo da indenização, que deve
respeitar o redutor previsto pelo artigo 115,
inciso XII da Constituição do Estado de São
Paulo. 2. Ausente a fumaça do bom direito.
Decisão agravada mantida. Antecipação da
tutela
recursal
revogada.
Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
11
instrumento
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento no 2046069-03.2016.8.26.0000

Rel.
Des.
NOGUEIRA
DIEFENTHALER

j.
02/12/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM WRIT.
Indeferimento pelo juízo a quo. Agente fiscal de
rendas aposentada que pretende receber licença-prêmio sem incidência do teto remuneratório. Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao juízo
monocrático. Decisão agravada devidamente
fundamentada. Observação quanto às vedações
estabelecidas nos arts. 2o-B da Lei no 9.494/97
e 7o, §§ 2o e 5o da Lei no 12.016/2009.
Precedentes do STJ e TJSP. Decisão mantida.
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
no 2174185-27.2016.8.26.0000
Rel. Des.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI j. 24/10/2016)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
RECEBIMENTO
DE
LICENÇA-PRÊMIO
SEM
OBSERVÂNCIA
DO
TETO
CONSTITUCIONAL.
Ausentes
os
requisitos
ensejadores
da
concessão da medida liminar previstos na Lei
12.016/10,
já
que
não
há
indícios
da
irreversibilidade da medida, até porque a
impetrante poderá, caso se sagre vencedora do
processo, receber toda a quantia oportunamente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
2139804-
90.2016.8.26.0000

Rel.
Des.
MARCLO BERTHE j. 01/08/2016)
Portanto,
inobstante
a
relevância
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271374-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29079
12
fundamentos invocados na inicial pelo impetrante, não se encontram
presentes os requisitos do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais embargos de declaração que sejam
apresentados deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No
caso de discordância esta deverá ser apresentada no momento da
apresentação dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora